Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO.

I - Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial a ela não se submetem, não havendo suspensão da execução. Todavia, durante o prazo da recuperação, não poderá haver alienação de bens da devedora, art. 49, caput e §3o, da Lei 11.101/05.

II - Agravo de instrumento provido.